Tribunal: CARF
Processo: 15504.725704/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 28/02/2007 a 30/11/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições sociais previdenciárias.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725704/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.500 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
COPIADORA EXATA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 28/02/2007 a 30/11/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP’s com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições sociais
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, relativo à multa por obrigação acessória, pela prática da infração ao
disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso IV, acrescentado pela Lei 9.528/1997 e redação
dada pela Medida Provisória no 449/2008, por ter a Recorrente apresentado Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP com incorreções ou omissões nas competências 2/2007, 4/2007, 12/2007 e 1/2008 a
11/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725704/2012-37
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.500 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725704/2012-37

Conforme Relatório Fiscal (fls. 6/11), a Recorrente não informou as remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, o que resultou omissões nos
seguintes
campos:
Cadastro/categoria/ocorrência,
remuneração,
código
movimentação,
indicativo de recolhimento do FGTS.
As GFIP ́s foram entregues após 3/12/08, já na vigência da MP 449/2008, mesmo
tendo os fatos geradores ocorridos anteriormente.
Informa o Relatório que, como a obrigação acessória descumprida refere-se a
período anterior à edição da MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, a fiscalização
realizou o comparativo entre a multa aplicável nos termos da lei vigente ao tempo da ocorrência
dos fatos geradores e a multa instituída pela MP 449/2008 (quadro comparativo de fl. 47/48),
aplicando-se para as competências objeto da autuação a multa estabelecida pelo artigo 32-A,
“caput”, inciso I, §§ 2o e 3o, da Lei 8.212/1991, acrescentados pela MP n° 449/2008, convertida
na Lei 11.941/2009, por ser a mais benéfica ao contribuinte, conforme determina artigo 106,
inciso II, letra "c" do CTN.
Apresentada Impugnação, a Recorrente juntou os documentos de fls. 328/420 que,
no seu entendimento, correspondem à todas as GFIP`s comprobatórias da efetiva declaração das
informações que ora se imputam omissas e incorretas.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar a GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições sociais para a
seguridade social.
Apresentado Recurso Voluntário, com fundamentos similares à Impugnação, em
que a Recorrente sustenta, em síntese, que a autuação se funda em equívoco indesculpável da
fiscalização já que, apesar de todas as GFIP`s terem sido entregues/transmitidas eletronicamente
pela empresa dentro do prazo legal, o agente fiscal sequer as consultou antes de lavrar o presente
auto de infração. Afirma que a fiscalização apenas transcreveu o nome dos segurados e seus
respectivos salários no relatório fiscal como se nenhum deles tivesse sido objeto de declaração
nas GFIP`s da empresa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A autuação funda-se na entrega das GFIP ́s, após a edição da MP 449/2008, sem
que a Recorrente tivesse informado as remunerações pagas a segurados empregados e a
contribuintes individuais, o que resultou na omissão dos campos Cadastro/categoria/ocorrência,
remuneração, código movimentação, indicativo de recolhimento do FGTS.
Sustenta a Recorrente que entregou todas as GFIP no prazo legal, todavia não
teria a fiscalização as considerado.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.500 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725704/2012-37

Sobre esse fundamento, também alegado na Impugnação, adiro às razões do
acórdão recorrido, nos termos do art. 57, § 4o do RICARF:
Tal alegação foi objeto de análise nos autos do processo no 15504.72562/201215
(obrigação principal), que foi submetido a julgamento nesta mesma data, tendo sido
exarado o Acórdão 02045.645, que manteve os créditos tributários nele exigidos. No
caso, restou demonstrado que as guias originais apresentadas pelo sujeito passivo foram
posteriormente substituídas em função do envio de novas GFIP para a mesma
competência, que não continham as informações relacionadas aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias lançadas.
Verificou-se que tal situação se deu para todas as competências objeto da presente
autuação,
conforme
documentos
de
fls
537/545,
anexados
aos
autos
no
15504.72562/201215, por amostragem.
Quanto às GFIP anexadas à defesa, essas equivalem às guias originalmente apresentadas
que, conforme visto, foram substituídas em decorrência da apresentação posterior de
guias para a mesma competência. Ainda que o contribuinte as tenha preenchido
corretamente, o que não cabe analisar na oportunidade, o fato é que, quando do início da
ação fiscal, as informações originalmente fornecidas pelo sujeito passivo não mais
constavam nos sistemas informatizados da Secretaria da RFB, de modo que não podiam
mesmo serem consideradas.
A explicação para o ocorrido reside no fato de ter o sujeito passivo deixado de observar
os procedimentos de retificação de GFIP instituídos pela versão 8.3 do SEFIP, aprovada
pela Instrução Normativa MPS/SRP no 19, de 26/12/2006 e pela versão SEFIP 8.4,
aprovada pela Instrução Normativa RFB no 880, de 16/10/2008, vigentes na data de
ocorrência dos fatos geradores.
De acordo com o Manual da GFIP:
10.1 – GFIP/SEFIP ÚNICA A partir da versão 8.0 do SEFIP, o
empregador/contribuinte deve elaborar apenas uma única GFIP/SEFIP para
cada chave.
Chave de uma GFIP/SEFIP são os dados básicos que a identificam e é utilizada
na definição de duplicidade de transmissão ou solicitação de retificação e
exclusão. O processo de retificação passa a ser realizado por meio do conceito
de GFIP/SEFIP retificadora. Para a Previdência Social cada nova
GFIP/SEFIP, para uma mesma chave, substitui a anterior (sendo diferentes os
números de controle). A chave é composta pelas seguintes informações,
conforme o código de recolhimento da GFIP/SEFIP:
[...]
Caso sejam transmitidas mais de uma GFIP/SEFIP para uma mesma chave; ou
seja, com o mesmo CNPJ/CEI do empregador/contribuinte, mesma
competência, mesmo FPAS e mesmo código de recolhimento, a Previdência
Social considera a GFIP/SEFIP entregue posteriormente como GFIP/SEFIP
retificadora, substituindo as informações anteriormente prestadas na
GFIP/SEFIP com a mesma chave (considerando diferentes os números de
controle).(grifo nosso).
Dos elementos dos autos, depreende-se que as GFIP/SEFIP posteriormente
encaminhadas pelo contribuinte tinham a mesma chave das GFIP originais, o que
resultou na substituição das informações prestadas nos documentos originais pelas
informações contidas nas últimas GFIP encaminhadas.
Portanto, o agente fiscal não desconsiderou as GFIP originais como entende a defesa,
restando evidenciado, a contrário senso, o equívoco do contribuinte que deixou de
observar os procedimentos de retificação das GFIPs vigentes à época.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.500 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725704/2012-37

Por fim, registre-se que o contribuinte não impugnou o cálculo da multa, que se
encontra corretamente aplicada nos termos da legislação acima citada.

Poderia ter a Recorrente suscitado e requerido a relevação da multa, nos termos do
art. 291, §1o, do Decreto no 3.048/99, todavia preferiu sustentar a inocorrência de qualquer erro
na entrega das GFIP ́s, olvidando-se em demonstrar a regularização integral das faltas apontadas
na fiscalização, até a data da Impugnação, bem como o preenchimento dos demais requisitos
para a aplicação da relevação da multa.

Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital